Tribunal: TJMT
Processo: 1005445-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005445-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MOZALDO LUIZ DA SILVA (AGRAVADO), MOZALDO LUIZ DA SILVA - CPF: 315.265.271-20 (AGRAVADO), JOSE NUNES ROCHA - CPF: 017.270.361-15 (AGRAVADO), JAIR DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 035.807.171-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARMINDA AMORIM MARTINS (AGRAVADO), APARECIDA DIVINA MARTINS - CPF: 585.999.911-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO URIAS MARTINS - CPF: 161.316.491-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DALVA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 946.861.061-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARITA ANDREIA MARTINS GOMES - CPF: 507.219.331-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIZETH EUNICE MARTINS - CPF: 292.474.381-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOANA DARC GONCALVES DE SOUSA - CPF: 509.214.601-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENEVAL GONCALVES MARTINS - CPF: 020.932.351-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADILSON GONCALVES MARTINS - CPF: 133.659.321-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DÉCIO GONÇALVES MARTINS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZILMAR GONCALVES MARTINS - CPF: 586.000.511-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANISIO MARCOS MARTINS - CPF: 466.550.851-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAITA FATIMA MARTINS TRENTINI - CPF: 007.221.561-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CLÁUDIO ANTÔNIO TEIXEIRA - CPF: 087.850.901-15 (AGRAVADO), WILSA BONACH TEIXEIRA - CPF: 603.595.791-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILIA BONACH TEIXEIRA - CPF: 007.698.121-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISABELA BONACH TEIXEIRA - CPF: 008.819.661-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILTON LUZ NETTO - CPF: 016.079.441-20 (AGRAVADO), EDSON RIBEIRO - CPF: 044.213.531-91 (AGRAVADO), GUMERCINDO GOMIDES DE PAIVA - CPF: 058.727.901-04 (AGRAVADO), VALDIVINO JOSE DA SILVA - CPF: 283.648.131-53 (AGRAVADO), PAULO AUGUSTO FERREIRA DE LIMA - CPF: 821.694.541-87 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REVOGOU EXTINÇÃO ANTERIOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DOS AGRAVADOS NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, o que não ocorreu no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005445-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: MOZALDO LUIZ DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos
, nos autos da Habilitação/Liquidação de Sentença em Ação Civil Pública nº. 0002659-48.2014.8.11.0021, ajuizada por
MOZALDO LUIZ DA SILVA
e
outros
, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados, revogando a decisão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente na lide.

O agravante aduz, preliminarmente, que
“Dentre as discussões da presente demanda, está a do termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública. Referida matéria foi afetada pelo E. STJ no Tema 685, o qual versa quanto ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública. Portanto, requer ao juízo a devida apreciação do tema, devendo ser determinado o imediato sobrestamento do feito até ulterior determinação da matéria afetada por parte do E. Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, em razão do exposto, requer seja determinado o imediato sobrestamento do feito, até que seja firmada tese sobre o Tema 685 do STJ”
(sic).

No mérito, assevera que
“embora o abandono da causa e o instituto da prescrição intercorrente, tratem de situações de inércia, existem diferenças importantes. Primeiro porque o abandono da causa está relacionado à ausência de movimentação processual por culpa do autor, enquanto na prescrição intercorrente, se refere à perda do direito de cobrar a dívida em razão da ausência de atos efetivos pelo exequente/credor durante a suspensão do processo, sendo declarada após o transcurso do prazo prescricional específico, nos termos do artigo 921, § 4º, do CPC. No presente caso, o exequente manteve-se inerte por todo o período necessário à configuração da prescrição intercorrente, não tendo realizado qualquer ato efetivo para a continuidade da execução. Isso porque, mesmo intimado a se manifestar nos autos a respeito das tentativas de acordo por parte do Executado, a parte exequente mostrou-se desinteressada, informando apenas em suas petições o desinteresse em acordar, “requerendo o prosseguimento do feito”, isso, desde o ano de 2021, ou seja, há quatro anos”
(sic).

Alega que
“no processo de execução, o abandono da causa é especialmente relevante, pois o credor tem o dever de impulsionar o feito, promovendo as diligências necessárias para a continuidade do feito. Em suas manifestações, o exequente sequer especifica em seus pedidos o seu real interesse para que o processo siga o seu curso executivo. Pelo contrário, argui que suas petições estão sem análise há 04 anos, alegando inércia do judiciário, sem que proveja a melhor forma de o juízo analisá-la, eximindo-se da responsabilidade de dar o devido andamento ao feito, para que o resultado seja atingido. Se o exequente entende que o judiciário não lhe está prestando a devida atenção, cabe a ele manifestar-se de forma incisiva para que o seu pleito prossiga, da forma processual cabível. Peticionar requerendo análise de petição há 04 anos, e ainda, conforme propriamente relata em sua petição, apresentando 01 petição em média ao ano, reiterando o pedido, nada mais mostra, que uma real inércia sobre a tratativa que apresenta em seu processo”
(sic).

Diz que
“O pedido que alega ausência de análise está “parado” há 04 anos, sem que o exequente providencie o devido andamento do feito, o que é caso de incidência de prazo prescricional. Se o exequente atende a todas as exigências da lei, o obstáculo judicial não pode militar a seu favor. O que não é o caso, já que o que se vê nos autos é a mais profunda inércia da parte executiva. Do mesmo modo, pode se acolher a prescrição em favor de quem, com suas prerrogativas tumultua todo o processo quando se escusa de providenciar os atos que lhe competem, concorrendo diretamente para com a paralisação do processo, já que a prescrição intercorrente acontece quando o retardamento se deu por culpa exclusiva do exequente”
(sic).

Pondera que
“a inércia do exequente em promover o andamento do feito por mais de 04 anos, caracteriza abandono processual e contagem para prescrição intercorrente, passível de reconhecimento de ofício, bem como as diversas vezes que ocorreu intimação para que o exequente diligenciasse o processo”
(sic).

A par desses argumentos requer
“[...] o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Recursos Especiais nº 1361800/SP E 1370899/SP, que tratam de matéria discutida nesse processo, referente ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública. Requer o Agravante que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15; e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para reconhecer a prescrição da pretensão em virtude da inércia do exequente., devendo declarar a extinção do processo de execução por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 272716899.

Contraminuta da parte agravada, pleiteando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 270784370.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados, revogando a decisão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente na lide.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifico que houve a interposição de Embargos de Declaração por
MOZALDO LUIZ DA SILVA
e
OUTROS
contra sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/15, e declarou extinta a demanda executiva por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

A parte embargada, em contrarrazões, afirmou inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser reconhecida na r. Sentença e pugnou pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

O recurso foi conhecido por este Magistrado, porém rejeitado, mantendo-se in totum a sentença embargada.

O exequente interpôs recurso de apelação.

É o relatório do essencial. Decido
.

Inobstante a regra seja de que o Magistrado apenas possa exercer juízo de retratação em apelação nas hipóteses previstas no art. 485, §7º, do CPC, o caso em tela traz consigo patente erro material,
o qual deve ser corrigido
, à luz dos princípios da economia processual, celeridade, boa-fé e fins sociais do processo (arts. 4º e 8º do CPC).

Ao analisar o recurso de embargos de declaração, negou-se provimento pela não ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição. Todavia, em melhor análise do feito, visualizo que a sentença que reconheceu a prescrição padece de erro material.

In casu, foi considerado para a extinção do processo o “lapso temporal de mais de quatro/seis anos desde a
não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores
sem a demonstração de prejuízo pelo/a requerente”.

Contudo, ao contrário dos fundamentos exarados na r. Sentença, o executado foi devidamente citado, consoante se infere na Certidão do Oficial de Justiça juntado ao id. 857742559 – pág. 595/597. Não obstante, existem valores depositados em juízo, suficientes para garantir a execução, conforme id. 85774255 – pág. 601/602.

O Tema 568 do STJ aduz: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

[...]

Diante de todo exposto,
TORNO SEM EFEITO
à decisão proferida no

id.
173732854
que conheceu dos embargos e negou provimento, a fim de julgar o recurso PROCEDENTE, diante do reconhecimento de erro material, e, por consequência,
com fulcro no art. 494 do CPC, TORNO SEM EFEITO
à sentença que extinguiu o feito pela prescrição intercorrente no id.
164742987
, razão por que resta prejudicada a continuidade do recurso de apelação manejada.”
(Id. 182360096 – Autos de origem)

Pois bem. Primeiramente, cumpre analisar a preliminar aventada pelo agravante, que pede a suspensão do feito com base no tema 685 do STJ.

Diferente do que pretende fazer crer o banco recorrente, inexiste razão para
suspensão
dos presentes autos, vez que a subsunção do conteúdo litigioso deste recurso como matéria afetada no recurso representativo de controvérsia já foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou a seguinte tese:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”
.

Dessa forma, inexiste amparo legal para a suspensão da lide, visto que a tese encontra-se firmada e o acórdão publicado.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida pelo agravante.

Quanto ao mérito, a questão não é de difícil elucidação.

Alega a instituição financeira agravante que os agravados não promoveram as diligências necessárias para a continuidade do feito, tese a qual não merece prosperar, explico.

A prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca de inércia dos autores pelo prazo estabelecido para a prescrição da pretensão, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Compulsando os autos na origem verifico que em
03/09/2021
, Id. 85774257 (Autos de origem), constou como decisão:

“DECISÃO

1 – Diante do julgamento do mérito da Apelação n. 105220/2017 e a ocorrência do trânsito em julgado (fl. 606), CUMPRA-SE integralmente a decisão exarada às fls. 402/407 atinente à perícia determinada por este Juízo.

2 – Realizadas as providências acima referente ao cumprimento da aludida decisão, bem como executado os atos ordinatórios necessários, REMETAM-SE os autos conclusos para demais deliberações. Água Boa/MT, 03 de setembro de 2021.”

Intimados a se manifestar, os agravados requereram o cumprimento da decisão supramencionada em
30/05/2022
.

O banco agravante se manifestou apresentando proposta de acordo em
28/11/2022
, tendo, tal proposta, sido rejeitada em
12/12/2022
pelos agravados.

Em
25/03/2024
as partes foram intimadas para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Verifica-se que, embora a decisão tenha sido proferida há mais de quatro anos, esta ainda não foi efetivamente cumprida.

Assim, não se constata qualquer conduta desidiosa por parte da parte agravada.

Ressalte-se, ademais, que há nos autos valores devidamente depositados em juízo, os quais são suficientes para garantir a execução, conforme se depreende do documento de Id. 85774255 – págs. 601/602.

Dessa forma, ausentes elementos que indiquem inércia injustificada, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE CONTRAMINUTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente não se configura quando a execução permanece em movimentação, sendo irrelevantes os atrasos meramente procedimentais.

A falta de impugnação tempestiva ao pedido de adjudicação gera preclusão, inviabilizando rediscussão posterior.”
(N.U 1035020-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença.

2. A parte agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente por mais de 24 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando o tempo decorrido e a atuação do credor no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente exige, além do decurso do tempo, a inércia do credor na prática dos atos necessários ao andamento do feito.

5. No caso, verificou-se que a parte exequente se manifestou sempre que intimada, afastando a hipótese de paralisação ininterrupta do processo.

6. Precedentes do STF e STJ ressaltam a necessidade de intimação prévia do credor para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
A prescrição intercorrente exige a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo indispensável sua prévia intimação para impulsionar o feito.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, art. 202, parágrafo único; CPC/2015, art. 921, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018.”
(N.U 1037326-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025